Tribunal: TJDFT
Processo: 0722484-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0722484-30.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO GERALDO MARTINS PACIENTE: FLAVIO RODRIGUES MENDES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de FLAVIO RODRIGUES MENDES SILVA, contra ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF que, no dia 21.06.2022, nos autos da ação penal 0712180-77.2020.8.07.0020, condenou o paciente, em razão da prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação) à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, fixou a pena no regime fechado e decretou a prisão preventiva para resguardar a ordem pública e para garantir futura aplicação da lei penal, determinando, por fim, a expedição do mandado de prisão. Esclarece o impetrante que a prisão do paciente foi decretada em razão de sua reincidência e por estar cumprindo pena em regime aberto e que a r. sentença ainda não foi publicada e o sentenciado ainda não foi intimado pessoalmente. Alega que o paciente é egresso do sistema prisional e, quando deixou o regime semiaberto para o aberto, em 06.04.2020, possuía apenas um Lava Jato de veículos e, diante da escassez de recursos para tocar o empreendimento no contexto da pandemia, optou por vender o referido ponto comercial para comprar um veículo e trabalhar como motorista de aplicativo, pois é convivente em união estável e tem duas filhas para sustentar. Tece considerações detalhando como ocorreu a negociação do carro adquirido e que ensejou a sua condenação pelo delito de receptação. Diz que, em razão de estar conduzindo o veículo que não sabia ser produto de furto, foi preso em flagrante, autuado pelo delito de receptação e liberado na audiência de custódia. Acresce que o paciente sempre buscou se reerguer e permanecer trabalhando. Refuta os fundamentos da r. sentença, impugnando a condenação e a dosimetria da pena e argumentando que, caso o paciente seja recolhido, terá que desfazer sua franquia de suporte para celulares, trancar o curso em sua faculdade, gerar desemprego e desamparar financeiramente companheira e filhas. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para “sustar a expedição do mandado de prisão e revogar a prisão preventiva já determinada pelo Juízo a quo até decisão de mérito”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Em uma primeira análise, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Nas razões do writ o impetrante sustenta que a r. sentença de ID 37085205, págs. 2/15 estaria causando constrangimento ilegal ao paciente. Como bem destacado pelo impetrante, as questões concernentes à materialidade e autoria do delito, bem como o cálculo da dosimetria da pena aplicada dizem respeito ao mérito da ação e, portanto, devem ser discutidas no recurso de apelação. Nesta via estreita, analisa-se apenas a legalidade do decreto prisional, o qual dá-se a conhecer para melhor compreensão da quaestio sob exame: (...) No que diz respeito ao disposto no §1o, do Art. 387 do CPP, verifico que, não obstante o réu estivesse em liberdade, em relação a estes autos, como demonstrado na fundamentação da presente sentença condenatória, quando dos fatos, havia processo de execução tramitando em desfavor do réu; não fosse isso, o réu é reincidente específico. Assim, considerando o entendimento firmado pelos Juízos da Varas de Execuções Penais, no sentido de que, não obstante seja possível a regressão de regime, quando o agente praticar fato considerado crime, conforme dispõe o I, do Art. 118 da LEP; segundo àqueles Juízos, imprescindível se faz o juízo de certeza, juízo esse materializado nessa oportunidade. Com isso, imprescindível se faz a comunicação ao Juízo da VEPERA, a fim de que proceda a regressão de regime do acusado. Não fosse isso, considerando a situação de reincidência específica, verifico que havendo a demonstração da materialidade delitiva, bem como evidenciada a certeza quanto a autoria, após a realização do juízo de cognição exauriente, verifico que ser necessária a decretação da prisão preventiva do acusado, a fim de resguardar a garantia da ordem pública, bem como para futura aplicação da lei penal, tendo em vista a iminente regressão de regime e a necessidade de unificação das penas, diante do regime mais rigoroso fixado na presente sentença. Em vista do acima exposto, não verifico ser o caso de conceder ao acusado o direito de recorrer da presente decisão em liberdade, haja vista a ocorrência de fato novo, qual seja, a presente condenação penal, ainda que recorrível, ensejará a regressão de regime, portanto, não se mostrando adequado a manutenção do acusado em liberdade, tendo em vista que essa situação se mostra incompatível com quem terá o regime prisional mais rigoroso estabelecido. Em sendo assim, determino a expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor de FLÁVIO RODRIGUES MENDES SILVA, já qualificado nos autos, devendo ser expedido o competente mandado de prisão preventiva, o qual deverá ser inscrito no BNMP, a fim de que seja dada maior oportunidade de cumprimento da medida. Em sendo dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva e havendo a comunicação a este juízo, determino que seja expedida Carta de Sentença Provisória, a qual deverá ser encaminhada ao Juízo da VEP, a fim de que possam ser pleiteados os benefícios da lei de execução penal, conforme entendimento sumulado pelo STF. Deixo de condenar o acusado ao pagamento mínimo, para fins de indenização da vítima, todavia, a presente sentença condenatória constitui título executivo judicial, o qual poderá ser executado perante o juízo cível. Oficie-se ao Juízo da VEPERA, com a urgência que o caso requerer, informando sobre a presente condenação, para fins de regressão de regime, na forma do Art. 118, inciso I da LEP. Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, na forma do Art. 804 do CPP, ficando a cargo do juízo da execução penal decidir sobre eventual isenção. Após o trânsito em julgado da presente sentença, adite-se a carta de sentença, a fim de torná-la definitiva, oficie-se ao TRE-DF, para que proceda a suspensão dos direitos políticos do réu, na forma do Art. 15, inciso III da CF. Registre-se a presente condenação penal nos bancos de dados de estatística criminal, em especial, o INI. E considerando que, não há bens a serem restituídos ou que devam ser dado perdimento, arquivem-se os autos. (Grifou-se). Nesse quadro, apesar dos relevantes argumentos dos impetrantes, não se vislumbra, em análise sumária, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de sorte que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Com efeito, observa-se da decisão que determinou a constrição da liberdade do paciente que se trata de reincidente específico e que, ao tempo do cometimento do delito pelo qual foi condenado, encontrava-se em cumprimento de pena. Nesses lindes, a existência da presente condenação serve para robustecer os bem lançados fundamentos da decisão proferida no d. Juízo a quo. Desta feita, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição do liberdade do paciente mostra-se justificada e adequada, especialmente porque prolatada sentença condenatória em seu desfavor, que aplicou-lhe a pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, diante da reincidência do paciente e da valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. À laboriosa Secretaria da eg. 1a Turma Criminal para que junte aos autos a folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR